Tribunal: TJSP
Processo: 1038653-37.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Título executivo extrajudicial. Locação de imóvel não residencial. Sentença de procedência dos embargos à execução, reconhecendo excesso de execução com relação à multa contratual de três alugueres (cláusula 7.5 do contrato). Recurso da embargada/locadora. Alegação de infração contratual por abandono do imóvel locado. Ausência de caracterização. Excesso de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Título executivo extrajudicial. Locação de imóvel não residencial. Sentença de procedência dos embargos à execução, reconhecendo excesso de execução com relação à multa contratual de três alugueres (cláusula 7.5 do contrato). Recurso da embargada/locadora. Alegação de infração contratual por abandono do imóvel locado. Ausência de caracterização. Excesso de execução bem reconhecido, que fica mantido. Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios em fase recursal, em desfavor da embargante/apelante (art. 85, § 11, do CPC).